Tribunal: TJMT
Processo: 0003117-80.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003117-80.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), WILMA YAMADA - CPF: 305.676.291-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (AGRAVANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO – DEC
I
SÃO MONOCRÁTICA
EM REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - PARCELAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, incumbe à Fazenda Pública comprovar a ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN, o que não ocorreu na hipótese.

É inviável a interrupção do prazo prescricional quando o credor tributário não comprovar, de forma inequívoca, o parcelamento do débito, sendo insuficiente a esse propósito a apresentação de documento sem a assinatura do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
elo Município de Rondonópolis
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
ratificou a sentença
, monocraticamente,
em sede de Reexame Necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por
Trimec
Construções e Terraplanagem Ltda.

Alega
, em síntese,
que, a seu entender,
há possibilidade de atribuir a responsabilidade pelo débito tributário aos sócios da empresa, por expressa disposição legal.

Sustenta que não há se falar em prescrição do débito tributário, diante do parcelamento realizado.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Com estas razões,
requer o provimento do Agravo Interno, para alterar a decisão monocrática proferida e, consequentemente,
prosseguir com a execução fiscal.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal,
ratificou a sentença, em sede de reexame necessário, eis que observou os ditames legais aplicáveis ao caso concreto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora,
o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada
, conforme atesta certidão de id. 184083191.

Desnecessária
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de
Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, por este Relator proferida, que ratificou a sentença, monocraticamente, em sede de Reexame Necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por
Trimec
Construções e Terraplanagem Ltda.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão
ao

Agravante.

Isso, pois, conforme explicitado anteriormente, o Executivo Fiscal foi instruído com a Certidão de Dívida Ativa n. 260/2013. Ocorre que a mencionada CDA não foi gestada com o nome das pessoas físicas – Wanderley
F
acheti

Torres e Wilma Yamada –, mas apenas da pessoa jurídica TRIMEC Construções e Terraplanagem LTDA.

Com efeito, se os nomes dos sócios não constam da CDA e não há, nos autos, decisão de redirecionamento da Execução Fiscal para eles, é certo que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo do processo executivo.

É de sabença geral que a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios e estes respondem por débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, incumbe à Fazenda Pública comprovar a ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN.

Contudo, no caso em tela, não houve o redirecionamento e, muito menos, houve comprovação de que os sócios agiram com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, do CTN.

Nesse sentido,
entendimento de Tribunal Pátrio
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA ALTERAR POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO NÃO INCLUÍDO NA CDA - RESPONSABILIDADE DO ART. 135, DO CTN - ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - NULIDADE DA CITAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO. Conforme a disposição da súmula nº 392 do STJ, é vedado à Fazenda Pública substituir a CDA com o fim de alterar o sujeito passivo da execução. O redirecionamento da Execução Fiscal a sócio cujo nome não foi incluído na CDA exige da Fazenda a demonstração da atuação com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900. Não restando devidamente comprovada a ocorrência dos atos que ensejam a responsabilidade pelo crédito, é devida a exclusão do sócio do polo passivo da Execução Fiscal. Não é possível considerar válida a citação postal com aviso de recebimento assinado por terceiro na hipótese em que já há nos autos certidão do oficial de justiça informando não ser aquele o endereço correto da parte executada. Reconhecida a nulidade da citação, operou-se a prescrição intercorrente do crédito, conforme o julgamento do REsp 1.340.553/RS pelo STJ, sendo devida a extinção do feito executivo.

(TJ-MG - AI: 10188060467605001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 21/06/0020, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ainda, quanto à ocorrência de prescrição,
registro que
o tributo objeto da exação questionada, de ISSQN, cediço que o lançamento se opera por homologação. Havendo, contudo, inadimplência do contribuinte, sem prévia declaração, deve ser aplicada a regra geral, com lançamento de ofício, em conformidade com o art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nos tributos por homologação, a constituição do crédito tributário é a data de vencimento do tributo e o ISSQN lançado na CDA, nas competências incluídas na sentença, tem vencimento para janeiro/2009 a setembro/2009­. Logo, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Como a ação foi proposta em 07.04.2015, os créditos estão colhidos pela prescrição direta ou originária.

No presente caso, trata-se de prescrição direta/consumativa e não de prescrição intercorrente, pois não houve interrupção do lapso prescricional. Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DA INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não houve prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ, porquanto "a ressalva à regra relativa à prescrição ou decadência só se verifica quando a desídia processual recair exclusivamente sobre o mecanismo judiciário, do que não se trata a hipótese dos autos" (fl. 92, e-STJ, grifei). 2. Consignada no acórdão recorrido a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso, em face da reconhecida desídia da Fazenda municipal, não mais é possível, na via especial, discutir a matéria, pois a revisão do entendimento do colegiado estadual encontra óbice na Súmula 7/STJ.
( REsp
1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
de 1º/2/2010 - representativo de controvérsia). 3. Ademais, o caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional. Consoante a jurisprudência do STJ, "tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais” (
AgRg
no
AREsp
515.984/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
27.6.2014). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1755323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018,
DJe
19/11/2018)

Ainda, colaciono entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Prescrito o crédito tributário, faz jus o contribuinte à certidão negativa de débito postulada em ação mandamental.

(N.U 0500015-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 23/06/2020)

Na ótica do
Agravante
, houve interrupção do prazo em virtude do parcelamento dos créditos. Contudo,
a juntada do documento no corpo do
A
gravo
I
nterno não é suficiente a atestar o alegado, isto porque é inviável a interrupção do prazo prescricional

quando o credor tributário não comprovar, de forma inequívoca, o parcelamento do débito, sendo insuficiente a esse propósito a apresentação de documento sem a assinatura do devedor.

Ainda, embora alegue pela ocorrência de parcelamento do débito em 06 de outubro de 2011, não houve nenhuma comprovação neste sentido.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que
ratificou
, monocraticamente,
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Forte
nessas
razões
,
NEGO PROVIMENTO

a
o presente Recurso
, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023